Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA TOTALMENTE COMPROMETIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. A declaração de hipossuficiência, os contracheques e os extratos bancários demonstram que a renda mensal da agravante está totalmente comprometida com os seus débitos/descontos em conta corrente, não tendo ela condições de suportar o ônus das custas processuais.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.